Tribunal: STM
Processo: 7000846-70.2021.7.00.0000
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): CELSO LUIZ NAZARETH
Órgão julgador: CELSO LUIZ NAZARETH
Órgão colegiado: Superior Tribunal Militar
Data de julgamento: 2023-10-26
Data de publicação: 2023-11-09

Ementa:
EMENTA: APELAÇÃO. MPM. ART. 305 DO CPM. CONCUSSÃO. ABSOLVIÇÃO. CONDUTA ATÍPICA. ELEMENTO SUBJETIVO DO TIPO. AUSÊNCIA. DESPROVIMENTO. SENTENÇA ABSOLUTÓRIA. MANUTENÇÃO. DECISÃO UNÂNIME. NÃO EXISTEM PROVAS NOS AUTOS DA EXISTÊNCIA DO DOLO ESPECÍFICO DE OBTENÇÃO DA VANTAGEM ILÍCITA, PARA FINS DE CARACTERIZAÇÃO DO CRIME DO ART. 305 DO CPM, POR PARTE DO APELADO. NÃO HOUVE EXIGÊNCIA DE VANTAGEM INDEVIDA POR PARTE DO MILITAR, CIRCUNSTÂNCIA QUE AFASTA A IMPUTAÇÃO DO CRIME DE CONCUSSÃO. NÃO É POSSÍVEL CONCLUIR, DOS FATOS NARRADOS NA DENÚNCIA E DAS PROVAS PRODUZIDAS EM JUÍZO, COM ABSOLUTA CERTEZA, QUE HOUVE DOLO POR PARTE DO APELADO PARA O COMETIMENTO DO CRIME DO ART. 305 DO CPM, RAZÃO PELA QUAL A SENTENÇA ABSOLUTÓRIA DEVE SER MANTIDA. APELO MINISTERIAL DESPROVIDO. DECISÃO POR UNANIMIDADE.

Inteiro teor:
Poder Judiciário
STM
EXTRATO DE ATA DA SESSÃO VIRTUAL DE 23/10/2023 A
APELAÇÃO CRIMINAL Nº 7000846-70.2021.7.00.0000/PR
RELATOR: MINISTRO CELSO LUIZ NAZARETH
REVISOR: MINISTRO JOSÉ COÊLHO FERREIRA
PRESIDENTE: MINISTRO FRANCISCO JOSELI PARENTE CAMELO
APELANTE: MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR
APELADO: MAURICIO SALLUM SEMAAN
ADVOGADO(A): EDUARDO ZANONCINI MILÉO (OAB PR34662)
Certifico que o Tribunal Pleno, ao apreciar os autos do processo em epígrafe, proferiu a
seguinte decisão:
O TRIBUNAL PLENO, POR UNANIMIDADE, DECIDIU CONHECER E NEGAR
PROVIMENTO AO PRESENTE RECURSO, PARA MANTER A SENTENÇA DO
CONSELHO ESPECIAL DE JUSTIÇA PARA A AERONÁUTICA DA AUDITORIA
MILITAR DA 5ª CJM, COM FUNDAMENTO NO ART. 439, ALÍNEA "B", DO
CPPM, PELOS SEUS PRÓPRIOS E JURÍDICOS FUNDAMENTOS. PRESIDÊNCIA
DO MINISTRO FRANCISCO JOSELI PARENTE CAMELO. PRESENTE O
SUBPROCURADOR-GERAL DA JUSTIÇA MILITAR, DR. ALEXANDRE CARLOS
UMBERTO CONCESI.
RELATOR DO ACÓRDÃO: MINISTRO CELSO LUIZ NAZARETH
VOTANTE: MINISTRO CELSO LUIZ NAZARETH
VOTANTE: MINISTRO LEONARDO PUNTEL
VOTANTE: MINISTRO ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA
VOTANTE: MINISTRO CARLOS VUYK DE AQUINO
VOTANTE: MINISTRO MARCO ANTÔNIO DE FARIAS
VOTANTE: MINISTRA MARIA ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA
VOTANTE: MINISTRO ODILSON SAMPAIO BENZI
VOTANTE: MINISTRO JOSÉ COÊLHO FERREIRA
VOTANTE: MINISTRO LÚCIO MÁRIO DE BARROS GÓES
VOTANTE: MINISTRO PÉRICLES AURÉLIO LIMA DE QUEIROZ
VOTANTE: MINISTRO LOURIVAL CARVALHO SILVA
VOTANTE: MINISTRO CLÁUDIO PORTUGAL DE VIVEIROS
VOTANTE: MINISTRO CARLOS AUGUSTO AMARAL OLIVEIRA
VOTANTE: MINISTRO JOSÉ BARROSO FILHO
SONJA CHRISTIAN WRIEDT
Secretária

APELAÇÃO CRIMINAL Nº 7000846-70.2021.7.00.0000/PR
RELATOR: MINISTRO CELSO LUIZ NAZARETH
APELANTE: MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR
APELADO: MAURICIO SALLUM SEMAAN
EMENTA
APELAÇÃO. MPM. ART. 305 DO CPM. CONCUSSÃO.
ABSOLVIÇÃO.
CONDUTA
ATÍPICA.
ELEMENTO
SUBJETIVO DO TIPO. AUSÊNCIA. DESPROVIMENTO.
SENTENÇA ABSOLUTÓRIA. MANUTENÇÃO. DECISÃO
UNÂNIME. NÃO EXISTEM PROVAS NOS AUTOS DA
EXISTÊNCIA DO DOLO ESPECÍFICO DE OBTENÇÃO DA
VANTAGEM ILÍCITA, PARA FINS DE CARACTERIZAÇÃO DO
CRIME DO ART. 305 DO CPM, POR PARTE DO APELADO.
NÃO HOUVE EXIGÊNCIA DE VANTAGEM INDEVIDA POR
PARTE DO MILITAR, CIRCUNSTÂNCIA QUE AFASTA A
IMPUTAÇÃO DO CRIME DE CONCUSSÃO. NÃO É POSSÍVEL
CONCLUIR, DOS FATOS NARRADOS NA DENÚNCIA E DAS
PROVAS
PRODUZIDAS
EM
JUÍZO,
COM ABSOLUTA
CERTEZA,
QUE
HOUVE
DOLO
POR
PARTE
DO
APELADO PARA O COMETIMENTO DO CRIME DO ART. 305
DO CPM, RAZÃO PELA QUAL A SENTENÇA ABSOLUTÓRIA
DEVE SER MANTIDA. APELO MINISTERIAL DESPROVIDO.
DECISÃO POR UNANIMIDADE.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os ministros do
Superior Tribunal Militar, em sessão de julgamento virtual, sob a presidência
do Ministro Ten Brig Ar FRANCISCO JOSELI PARENTE CAMELO, na
conformidade do Extrato da Ata do Julgamento, por unanimidade, em
conhecer e em negar provimento ao presente recurso, para manter, por seus
próprios e jurídicos fundamentos, a Sentença do Conselho Especial de Justiça
para a Aeronáutica da Auditoria da 5ª CJM, com fulcro no art. 439, “b”, do
CPM.
Brasília, 23 de outubro de 2023.
7000846-70.2021.7.00.0000
40001356283 .V3
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

RELATÓRIO
Trata-se de Apelação interposta pelo Ministério Público Militar (MPM)
em face da sentença prolatada pelo Conselho Especial de Justiça para a Aeronáutica
da Auditoria Militar da 5ª CJM, cuja parte dispositiva é a seguinte (Evento 1):
“(...) DECIDE o Conselho Especial de Justiça para a Aeronáutica, por
unanimidade, julgar improcedente esta ação penal militar e, em consequência,
ABSOLVER o nacional MAURÍCIO SALLUM SEMANN, Major da Força Aérea
Brasileira, com fundamento no art. 439, b), do Código de Processo Penal Militar,
ou seja, por não constituir o fato infração penal. O Sr. Juiz Militar Ten Cel José
Adailton de Macedo acompanhou a maioria, com acréscimo de considerar o fato
infração administrativa.”
Segundo se depreende da exordial acusatória, o Apelado teria exigido,
em razão de sua função, a importância de R$ 6.900,00 (seis mil e novecentos reais),
a título de pagamento de serviços prestados pela equipe que o auxiliou na cirurgia
ortopédica, por ele realizada, nas dependências do Hospital Geral de Curitiba
(HGeC), na Sra. JANES LEITUM DE SOUZA, dependente do Capitão Reformado
do Exército Brasileiro SILAS VIANA DE SOUZA e beneficiária do FUSEX - Fundo
de Saúde do Exército.
Consta na Denúncia que a equipe do Apelado seria constituída do Dr.
Cirurgião Dentista GILSON CRISTIANO e da Sra. "ISABEL", que atuaram na
cirurgia da Sra. JANES, respectivamente, como auxiliar e instrumentadora. Ambos
civis e sem vínculos com o Hospital.
O MPM sustenta na Denúncia que:
“a exigência de remuneração aos integrantes de equipe civil, realizada por 03 (
três ) vezes pelo Denunciado à paciente e seu marido e seu filho, é ilícita, posto que
não encontra amparo na legislação administrativa militar de regência, mormente
porque se trata de procedimento realizado em conveniada do FUSEx e em hospital
do Sistema de Saúde do próprio Exército, que sequer foi notificado de qualquer
demanda por profissionais de saúde externos ao seu quadro de militares e/ou
credenciados.”
Ademais, o MPM aduz que o Dr. GILSON CRISTIANO não estaria
técnica e legalmente “habilitado a atuar como 1º auxiliar em cirurgias de coluna”.
Em 17/06/2019, a Denúncia foi recebida, pugnando o MPM pela
condenação do Apelado nas sanções do art. 305 do CPM (APM, Evento 1).
7000846-70.2021.7.00.0000
40001356283 .V3
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

Durante a instrução processual, foram ouvidos os ofendidos (APM,
Evento 40) e as testemunhas arroladas na denúncia (APM, Eventos 44 e 74).
Posteriormente, foram inquiridas as testemunhas referidas arroladas pelo MPM
(APM, Evento 80).
Na fase do art. 417, §2º, do CPPM, a Defesa arrolou 6 (seis)
testemunhas (APM, Evento 84), das quais 5 (cinco) foram ouvidas (APM, Eventos
104 e 133). O réu foi devidamente interrogado (APM, Evento 159).
Na oportunidade do art. 427 do CPPM, o MPM requereu diligências ao
Comando do CINDACTA 2, ao Hospital Geral de Curitiba, ao Conselho Regional de
Odontologia do Paraná e ao Conselho Regional de Medicina do Paraná (APM,
Evento 163). Tais diligências foram devidamente cumpridas (APM, Eventos 186,
189, 193, 194 e 195). A Defesa, por sua vez, não se manifestou (APM, Eventos 166,
167 e 168).
Em Alegações Escritas, o MPM requereu a condenação do acusado nos
termos da Denúncia, nas sanções do artigo 305 do CPM (APM, Evento 203). A
Defesa optou por apresentar suas alegações oralmente, em plenário (APM, Evento
206).
O CEJ para a Aeronáutica, por unanimidade, julgou improcedente a
Denúncia, para ABSOLVER o nacional MAURÍCIO SALLUM SEMANN, Major
da Força Aérea Brasileira, com fundamento no art. 439, alínea “b”, do Código de
Processo Penal Militar, ou seja, por não constituir o fato infração penal. O Sr. Juiz
Militar Ten Cel José Adailton de Macedo acompanhou a maioria, com acréscimo de
considerar o fato infração administrativa.
O MPM interpôs o presente recurso de Apelação, que foi recebido em
03/09/2021 (APM, Evento 247) (Evento 1).
O MPM requer seja a Apelação conhecida e provida para reformar a
sentença e condenar o Major MAURÍCIO SALLUM SEMANN nas sanções do
artigo 305 do CPM, aduzindo que:
“a prova testemunhal é clara quanto à vedação normativa de tal cobrança e as
normas infralegais acima referenciadas disciplinam de modo claro e completo as
condições de atendimento e indenização para a assistência médico-hospitalar aos
militares e seus dependentes, pormenorizando, inclusive, como se dá o
processamento e o pagamento de eventuais valores devidos pelos atendimentos
prestados, não sendo prevista (ou seja, em matéria de Direito Público, o que não
está previsto/permitido é proibido) a cobrança direta pelos militares atuantes em
organizações militares de saúde”.
A Defesa, embora intimada a apresentar contrarrazões de recurso de
Apelação, deixou transcorrer o prazo in albis. (Evento 3)
7000846-70.2021.7.00.0000
40001356283 .V3
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

Em 26/11/2021, deferi o pedido formulado pela PGJM, chamando o
feito à ordem, e determinei o retorno dos autos ao juízo de piso, para que procedesse
a apresentação das contrarrazões, conforme requerido, com o posterior retorno dos
autos a este Relator para o seu regular processamento. (Evento 9)
Em 17/01/2022, a Defesa constituída do Réu apresentou contrarrazões
de Apelação, manifestando-se pelo desprovimento do Apelo interposto pelo parquet,
com a manutenção da absolvição do Apelado com fulcro no art. 439, alínea “b”, do
CPPM. (APM, Evento 274)
A Procuradoria-Geral da Justiça Militar, por Parecer da lavra do Dr.
ALEXANDRE CONCESI, manifestou-se pelo conhecimento e pelo provimento da
Apelação ministerial, reformando-se a decisão "a quo", com o fim de condenar o
Major MAURÍCIO SALLUM SEMANN nas sanções do artigo 305 do CPM
(Evento 14).
Em 10/5/23, foi juntada cópia dos autos do Conselho de Justificação
(CJ) referente ao Maj SALLUM, relacionado aos mesmos fatos tratados na Ação
Penal Militar Nº 7000179-02.2019.7.05.005, no qual o Oficial foi justificado
(Evento, 21).
Em 28/8/23, foi determinado que as partes fossem cientificadas dos
documentos acostados no Evento 21 (Evento, 26).
Em 30/8/23, a PGJM declarou-se ciente dos referidos documentos e
que modificaria o entendimento “exarado no parecer constante do evento 14,
passando a se manifestar pelo desprovimento do recurso ministerial e pela
manutenção da r. sentença absolutória por seus próprios e jurídicos
fundamentos.” (Evento, 32) (Grifo nosso.)
É o Relatório.
VOTO
O Recurso é tempestivo e, estando preenchidos os requisitos de
admissibilidade, deve ser conhecido.
O Apelo Ministerial pretende a reforma da sentença absolutória, sob o
argumento de que há, nos autos, provas suficientes de autoria e de materialidade do
crime do art. 305 do CPM, que justificariam a condenação do Apelado.
7000846-70.2021.7.00.0000
40001356283 .V3
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

Em suas Razões, o membro do Parquet sustenta ter havido infração à
norma penal, segundo a conduta descrita na Denúncia, uma vez que o Apelado
trouxe um cirurgião dentista para atuar como seu auxiliar médico, por ocasião da
cirurgia de coluna lombar da Sra. JANE LEITUM DE SOUZA, beneficiária do
FUSEx, realizada no Hospital Geral do Exército em Curitiba (HGeC), sem que
houvesse comunicado, previamente, ao referido Hospital Militar, tendo o Apelado
efetuado a cobrança no valor de R$ 6.900,00 (seis mil e novecentos reais) à família
da paciente, a título de custas da sua equipe composta por civis (dois auxiliares e
uma instrumentadora):
O MPM afirmou, in verbis:
(...) que o Acusado utilizou-se de 01 (um) dentista para fazer as vezes de auxiliar
médico e, consequentemente, fazer a exigência de valores (cobrança) de serviços
referentes a profissional médico, além da cobrança feita da instrumentadora que
atuou efetivamente no procedimento cirúrgico. Jamais, foi dito que haveria
qualquer possibilidade de a Direção do HGeC autorizar que dentista realizasse
procedimento cirúrgico lombar nem tampouco que tal fato pudesse ser cobrado
como serviços de auxiliar médico. Fica claro que o grau de amizade de longa data
entre o Maj Med SALLUM e o Dentista GILSON, desde o tempo em que este era
soldado da FAB, servindo no Esquadrão de Saúde do CINDACTA-2, fez com que o
Major SALLUM tentasse privilegiar o uso dos serviços do Dentista GILSON, no
presente caso. (...)
O órgão acusador recorreu da sentença a quo, para condenar o Major
MAURÍCIO SALLUM SEMANN nas sanções do artigo 305 do CPM:
Concussão
Art. 305. Exigir, para si ou para outrem, direta ou indiretamente, ainda que fora da
função ou antes de assumi-la, mas em razão dela, vantagem indevida:
Pena - reclusão, de dois a oito anos.
O crime de concussão, cometido por Oficial da ativa das Forças
Armadas, é delito gravíssimo e, uma vez comprovadas a autoria e a materialidade
delitivas, deve ser punido com severidade, por vulnerar, também, a hierarquia, a
disciplina e os primados dos deveres e da ética militar.
Ocorre que no caso concreto, em que pesem os respeitáveis
argumentos ministeriais, não restei convencido sobre a existência do dolo específico
de obtenção da vantagem ilícita, para fins de caracterização do crime do art. 305 do
CPM, por parte do Apelado.
Nesse sentido, é possível deduzir da transcrição da troca de mensagens
com o filho da Sra. JANE LEITUM DE SOUZA, constante da Denúncia, que o
Apelado, ao que parece, entendia que a “remuneração” de seus assistentes seria,
7000846-70.2021.7.00.0000
40001356283 .V3
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

naturalmente, reembolsada pelo FUSEX a sua paciente:
- Sgt LEITUM - 12h27 — Boa tarde Dr Sallum! Que imensa alegria poder
acompanhar a recuperação da minha mãe! O Sr e sua equipe têm uma qualidade
ímpar, excelência pelo que exercem. A paixão é notória! - 12h28 - Sobre o
pagamento da sua equipe, poderia me enviar o valor, e o número da conta com CPF
para o meu pai efetivar uma TED?
- Maj SALLUM - 12h34 — Muito Obrigado
E vamos adorar ver sua mãe 100 % recuperada !!!!
- 12h36 —Valores: Cirurgiao: zero
1 auxiliar: 4.000
2 auxiliar: 2.500
Instrumentadora: 400
ITAU AG 3878 CC 01368-3 MAURICIO SALLUM SEMAAN CPF: 807209279-
00
- Sgt LEITUM - 14h16 - Dr, desculpe o meu espanto, é que o meu tio acabou de
fazer uma cirurgia (inclusive está no quarto 311) e precisou arcar apenas com o
instrumentador. O FUSEX não seria o responsável por repassar o valor devido ao
Sr e sua equipe? Desculpa pela minha ignorância
- Maj SALLUM - 14h19 - (Transcrição de áudio): "Exatamente Rogério, eu por
ser militar não recebo nada, é lá dentro do meu soldo. Não recebo um centavo
pelo meu trabalho ok? Só que a equipe civil é remunerada, os recibos sairão em
nome da sua mãe com os respectivos CPFs e aí você vai pegar o reembolso com
FUSEX, não há problema".
14:20 — Entendeu? Eu por ser militar não recebo nada, porém os médicos civis
recebem.
- Sgt LEITUM - 14h20 - Ah obrigada pelo esclarecimento! Muito obrigado."
(Grifos no original)
Não por outra razão, o CEJ para a Aeronáutica da Auditoria da 5ª CJM
decidiu, por unanimidade, absolver o Apelado, na forma do art. 439, alínea “b”, do
CPPM, entendendo que a conduta do Major Médico da Aeronáutica não se
subsumiria à prática de infração penal.
É necessário ressaltar que para a configuração de um crime, mormente
da gravidade imputada, exige-se muito mais do que a comprovação de uma conduta
moralmente reprovável, vez que o Direito Penal deve ser a “ultima ratio”, ou seja, o
último recurso utilizado pelo Estado para a tutela de bens e dos interesses essenciais
7000846-70.2021.7.00.0000
40001356283 .V3
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

à sociedade, e, por consequência, a pena criminal com suas finalidades de prevenção
geral e especial deve estar reservada à responsabilização de condutas ilícitas, que, de
forma clara e objetiva, se subsumam aos crimes comuns e militares definidos em lei.
Nesse ponto, mostra-se necessário estabelecer a distinção entre as
normas penais incriminadoras e as administrativas disciplinares, as quais estão
postas em esferas de responsabilidades distintas, tanto que mesmo em caso de
absolvição criminal, seja por ausência de provas para condenação ou em razão de a
conduta perscrutada não constituir infração penal, estará a Administração autorizada
a buscar a responsabilização de tal conduta no âmbito disciplinar-ético-
administrativo.[
1]
Da análise dos autos, é possível constatar que houve ampla dilação
probatória na instância de piso, tendo o CEJ para Aeronáutica ouvido os
depoimentos testemunhais de todos os envolvidos, da família da Sra. JANE
LEITUM DE SOUZA, dos médicos, dos funcionários do HGeC e do Apelado.
Nesse ponto vale transcrever alguns trechos do depoimento prestado
pelo Apelado que, no meu entender, reforçariam a inexistência do dolo por parte do
Major Médico da Aeronáutica, para o fim de caracterizar o crime que lhe é
imputado:
(...) Que foi a primeira vez que operou pelo Exército; uma situação de praxe na
sua atuação Aeronáutica se tornou este processo; Que no HGeC existem
especialistas em coluna, dois médicos civis, porém a família procurou operar com o
depoente após terem consultado o INC; Que, ao conversar com o Dr. Gerônimo,
este relatou ao depoente que a família da paciente optou não operar no INC com o
Dr. Jerônimo por causa do orçamento elevado; Que o CRM foi consultado se um
traumatologista de face estaria proibido de participar de cirurgia de coluna como
auxiliar, e o resultado da plenária do CRM é que não há proibição; Que a denúncia
estava errada ao afirmar que o Dr. Cristiano não teria capacidade técnica para
operar; Que durante anos operou com o Dr. Cristiano; Que o Dr. Cristiano sempre
foi muito competente e dedicado; Que ajudou na formação do Dr. Cristiano, pois
sabia que seria uma ótima adição a sua equipe; Que nunca tinha atendido
pacientes do Exército, apenas da Aeronáutica; Que decidiu ajudar, mas não
esperava a encrenca que se deu do caso; Que não condiciou a alta da paciente ao
pagamento, como se faz na prática particular, pois tinha certeza que haveria o
ressarcimento pelo FUSEX, por ter se tratado de uma emergência; Que na alta,
falou com o pai do Sgt Leitum; Que havia instruído o Sgt Leitum que procurasse
o HGeC para averiguar a possibilidade de ressarcimento; Que se achasse ou
soubesse que o que fazia era ilegal, não teria dado essa orientação; Que não
cobrou o pagamento do Sgt Leitum, apenas questionou se ele já tinha se dirigido
ao HGeC ou ao FUSEX se haveria possibilidade de reembolso; Que pediu isso ao
Sgt pois nunca havia operado para o Exército em emergência, que já havia feito
isso diversas vezes na Aeronáutica; Que imaginava que o mesmo ocorreria com o
FUSEX; Que foi informado pelo Cel Rendeiro que deveria fazer cadastro prévio;
Que na sua opinião, o HGeC estava lavando suas mãos, pois a operação estava
feita, a paciente estava saudável e não houve gasto nenhum ao hospital; Que para
7000846-70.2021.7.00.0000
40001356283 .V3
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

realizar uma operação de coluna, precisa de uma quantidade elevada de
instrumentos, que tanto o hospital do CINDACTA como o HGeC não possuem; Que
a instrumentadora é a encarregada deste instrumentário, de levar os instrumentos
ao hospital para serem higienizados, de organizar a sala de cirurgia uma hora antes
da realização desta; Que após a cirurgia, é encarregada de limpar todo o material e
levá-lo para outro hospital em que operará no dia seguinte; Que para isso ela é
remunerada 500 reais por cirurgia; Que estranhou a família ter dito que o Cel
Rendeiro entraria em contato com ele, mas nunca o fez; Que tentou contato com o
Cel Rendeiro quatro vezes por telefone, sem êxito; Que então se dirigiu
pessoalmente ao HGeC, mas o Coronel não o recebeu e mandou o Major Marcelo
falar com o depoente; Que o Major Marcelo lhe informou que notaram que o Dr.
Cristiano era buco maxilofacial, mas o depoente disse que o Dr. Cristiano opera
com ele já faz 15 anos e nunca houve nenhuma informação que ele não poderia;
Que há uma grande discrepância entre a realidade dos médicos e as normativas no
HGeC; Que embora alguns dos membros da administração digam que nunca
nenhum médico não cadastrado tenha recebido, há notas fiscais que dizem o
contrário; Que hoje, após modernização do sistema da Aeronáutica, é preciso
cadastro, mas não era assim antes; Que em situações de emergência, se procura
algum colega para ajudar, se avisa a chefia e depois se conversa com a família
sobre pagamento; Que não há clima de falar em remuneração antes da cirurgia
em casos de emergência; Que o documento interno que tratava da cirurgia como
eletiva era errôneo; Que não houve análise por nenhum médico ou administrador
da paciente para poder afirmar se tratar de cirurgia eletiva; Que a mãe do Sargento
Leitum sofreu um agravamento do seu quadro de saúde muito grande entre as
consultas prévias com outros médicos e a sua consulta com o depoente; Que a
compressão medular era muito grande, que no CINDACTA consta um prontuário
que atesta para a característica de emergência da cirurgia; Que a mudança para
cirurgia eletiva foi feita por alguém que não era médico; Que cirurgias eletivas no
HGeC não entram no mapa após o fechamento deste na quinta-feira, apenas
cirurgias de emergência e urgência; Que ligou para o HGeC para que conseguissem
incluir a cirurgia da paciente Janes no mapa; Que ligou para o Major Chagas para
conseguir um encaixe para a cirurgia da paciente Janes; Que orientava o Sargento
Leitum para que se orientasse com o FUSEX; Que se quisesse cobrar do Sargento,
teria emitido uma nota fiscal; Que caso tivesse sido informado pelo Diretor que não
era possível realizar o pagamento, teria desistido; Que a falta de comunicação da
administração e a vontade de instaurar um IPM levou o caso às proporções atuais;
Que a única queixa da família se deu por essa instrução da direção; Que como
médico militar, está acostumado a ter limitação de equipamento em hospitais
militares; Que o hospital do CINDACTA não realiza cirurgias de grande porte, mas,
mesmo assim, muitos militares optam por operar com o depoente na prática
particular, mesmo com custos elevados e mesmo podendo acessar o tratamento em
outros hospitais da Força Aérea, de graça; Que é normal que um paciente pague
direto ao cirurgião os valores referentes tanto a cirurgia quanto da
instrumentação e dos auxiliares, e posteriormente o cirurgião encaminhe os
valores referidos a esses outros profissionais; Que isso se dá pois é o cirurgião que
é encarregado da cirurgia, é nele que recai toda e qualquer responsabilidade que
possa originar da cirurgia; Que é normal que não se discrimine os participantes
de uma cirurgia em um pedido; Que reforça que o CRM não veda a participação
de cirurgião buco maxilofacial em cirurgia ortopédica; Que agora o HGeC veda
essa prática; Que não recebe pela quantidade de cirurgia que faz no sistema
militar; Que apenas a sua equipe recebe; Que seria inviável se sua
instrumentadora não recebesse, pois ela tem custos com a manutenção do
7000846-70.2021.7.00.0000
40001356283 .V3
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

equipamento e com o deslocamento; Que usa o próprio equipamento para as
cirurgias; Que discorda ser vantagem indevida, pois a cirurgia foi realizada e
realizada com sucesso; Que nunca usou, no Esquadrão de Saúde, um auxiliar
civil cadastrado em casos de emergência; Que posteriormente emitia nota, a nota
era comparada com a tabela, se o valor batia, havia compensação; Que achou que
no HGeC o sistema seria igual; Que tinha tanta convicção de que seria possível que
orientou a família a procurar o FUSEX; Que não teria feito se achasse que isso
seria impossível; Que nunca pediu nada para si, apenas para sua equipe; Que era
prática no CINDACTA até uma data, civil não cadastrado receber por RBA ou nota
fiscal se atuasse em cirurgia de emergência; Que embora tenha tido mudança
normativa no período de 2014 a 2015, para que se parasse com a remuneração
nestes casos, existe nota fiscal de 2016 com relação a essa prática; Que nunca se
interessou em descobrir as normas do FUSEX a respeito desse procedimento, pois
já havia operado com auxiliares civis não credenciados no FUSEX e eles
conseguiram receber após passar suas credenciais ao FUSEX; Que há grande
divergência nas normativas do hospital e na realidade prática; Que nunca
exigiram cadastro médico do Dr. Cristiano no HGeC; Que isso ocorre pois o
responsável pela cirurgia é o cirurgião; Que quando é preciso, sempre procura
chamar médicos com quem te afinidade, pois é de grande importância para uma
cirurgia que a equipe tenha sincronia; Que sempre procurava uma maneira de
remunerar seus auxiliares, pois queria garantir que no futuro, quando necessário,
esses médicos estariam dispostos a ajudá-lo; Que nunca avisou que estaria usando
instrumentadora civil em cirurgia, embora o Cel Rendeiro tenha afirmado que isso
era uma exigência; Que chamou o Dr. Jonas para participar da cirurgia, mas ele
estava indisponível, portanto chamou o Dr. Cristiano; Que Izabel, por ser sua
instrumentadora, já era certeza que iria participar da cirurgia; Que não informou
ao Sgt Leitum dos valores durante a consulta pois achou que seria impróprio, tendo
em vista a situação de urgência de sua mãe; Que além do Dr. Jonas, havia tentando
contato com o Dr. Krieger, que não pôde responder por estar de plantão; Que não
se sentia confortável operando coluna com o Dr. Clayton, do HGeC, por falta de
prática deste em operações de coluna; Que passou a inscrever o Dr. Gilson como
auxiliar do momento que este se formou cirurgião; Que antes de sua formação, era
inscrito como instrumentador; Que é justo que ele seja remunerado pelo trabalho
que faz; Que o Dr. Cristiano operou 8000 vezes em cirurgias similares com o
depoente e por consequência sabe exatamente qual os procedimentos devem ser
tomados; Que caso tivesse optado pelo Dr. Clayton, havia chance de erro na
cirurgia; Que já realizou cirurgia com outro militar onde houve erro; Que qualquer
erro realizado pelos auxiliares é de responsabilidade do cirurgião; Que na prática
civil, igualmente, teve auxiliar que já cometeu erro e até hoje responde por processo
civil a respeito desse erro, pois era o cirurgião; Que dependendo do porte da
cirurgia, há a possibilidade, ou exigência, de mais de um auxiliar; Que o auxiliar é
um cirurgião, seja ele médico ou não; Que é de praxe que se coloque um cirurgião
buco maxilofacial como auxiliar; Que da mesma maneira é prática que um
cirurgião ortopédico seja auxiliar em cirurgia buco maxilofacial; Que o
entendimento do HGeC é que não é possível que um cirurgião buco maxilofacial
não pode participar de cirurgia ortopédica é do HGeC, a CRM tem entendimento
oposto; Que foi a primeira cirurgia de emergência em paciente do FUSEX como
cirurgião que realizou dentro do hospital militar; Que uma vez operou um soldado
EB no hospital VITA, na sua prática particular civil, que tentou reembolso,
porém, por ter sido um militar operado por militar em hospital civil, não foi
autorizado o reembolso dos honorários médicos, apenas dos custos do hospital;
Que a partir deste momento, quando recebe um paciente militar em hospital civil,
7000846-70.2021.7.00.0000
40001356283 .V3
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

refere os pacientes para outro colega, pois sabe que não poderá operar; Que
cirurgia de emergência de paciente do EB, apenas realizou a do caso; Que em
outras cirurgias do Exército o HGeC tinha um médico militar que operava com ele
quando necessário e posteriormente à saída deste médico militar, o HGeC
credenciou dois cirurgiões ortopédicos de coluna; Que nunca opera pacientes do
FUSEX por esse motivo; Que no caso, foi procurado pelo Sgt Leitum para operar
em sua mãe; Que poderiam ter procurado outros médicos credenciados no HGeC;
Que o Dr. Cristiano já tinha operado várias vezes com o depoente no HGeC; Que
foi a primeira vez que o depoente solicitou remuneração pela atuação do auxiliar
e deve ser por esse motivo que se deu o caso; Que achava que a mecânica no
HGeC seria igual a do CINDACTA, em que se dá os dados de um civil não
credenciado que atuou em cirurgia emergencial posteriormente ao fato para que
haja reembolso do valor; Que orientou o Sgt a procurar o FUSEX para verificar se
isso era possível; Que o HGeC não controlava as equipes; Que isso se repete em
todos os hospitais; Que é frequente que vá operar até mesmo em outras cidades ou
estados e nunca avisa os hospitais previamente, apenas posteriormente no relatório
médico, não ocorre cadastro; Que a lógica é que a responsabilidade é do cirurgião,
estando ele cadastrado, estará tudo certo; Que nunca foi questionado acerca de
quem eram seus auxiliares; Que não sabe se a situação no HGeC mudou; Que foi
avisado, verbalmente, que estava proibido de entrar no HGeC; Que embora os
administradores do HGeC digam que é necessário o cadastro prévio de auxiliar
civil, a realidade é que a praxe não exige o cadastro desses auxiliares; Que na
prática, no pedido cirúrgico consta o nome do médico, a operação e o nome do
paciente, o resto da equipe não é pedido nem colocado; Que a partir de março de
2018, o Dr. Cristiano consta como auxiliar nas cirurgias em que atua junto com o
Major; Que o caso foi a primeira vez em que o Dr. Cristiano atuou no HGeC em
cirurgia de emergência; Que por isso havia instruído o Sargento Leitum a procurar
o FUSEX para descobrir se havia a possibilidade de ressarcimento; Que em caso de
cirurgia eletiva, teria preenchido um requerimento, que poderia ter sido negado e
encaminhada para outro hospital; Que cabe aos pacientes, se ainda optarem por
realizar a cirurgia com o depoente, fazê-la pelas vias particulares e posteriormente
se encarregam de obter reembolso com os Fundos de Saúde ou pedir abatimento no
imposto de renda; Que na época dos fatos tinha agenda no CINDACTA toda manhã,
7h30 até 12h30; Que na Sexta-Feira, sua agenda abre 8h30, pois havia a realização
de uma reunião semanal; Que nos seus dias cirúrgicos, caso houvesse cirurgia
eletiva, não seriam realizados atendimentos; Que caso não houvesse cirurgia, seria
aberto espaço para atendimentos; Que de dois anos para cá, é obrigado a avisar
quanto tempo a cirurgia poderia demorar, pois após o horário de término, seria
aberto espaço para consultas; Que o mesmo não ocorre com outros médicos; Que o
seu dia cirúrgico no HGeC não era fixo, pois ficava a mercê de quando haveria
disponibilidade de sala, anestesista, circulante, etc; Que o Dr. Cristiano quase
sempre o auxilia em cirurgias; Que o Dr. Cristiano iria acompanhálo de qualquer
modo na cirurgia da paciente Janes; Que o instrumentador auxilia o médico; Que o
papel do instrumentador e do auxiliar é igual, é ajudar o cirurgião; Que no dia,
como não conseguiu a ajuda do Dr. Jonas nem do Dr. Krieger, o Dr. Cristiano era
sua escolha óbvia, pois era quem tinha mais experiência com esse tipo de cirurgia
disponível e com quem o depoente tinha mais sincronia; Que a atuação dentro do
Centro Cirúrgico é a mesma entre instrumentador e auxiliar; Que a distinção é que
auxiliar é apenas o cirurgião formado; Que no âmbito civil, o Dr. Cristiano ser
cirurgião buco maxilofacial não é impedimento, que a vedação agora parte do
HGeC; Que reforça que o instrumentador e o auxiliar possuem o mesmo papel na
sala de cirurgia, ajudar o cirurgião; Que por anos o Dr. Cristiano o auxilia e tem o
7000846-70.2021.7.00.0000
40001356283 .V3
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

conhecimento técnico e prático necessário para o seu papel de auxiliar; Que na
documentação, inclusive a mandada para a consulta da plenária do CRM, o Dr.
Cristiano foi descrito como auxiliar, por ser cirurgião; Que a diferença entre o
instrumentador e o auxiliar é burocrática; Que igualmente descreve o Dr. Cristiano
como auxiliar em cirurgias da Aeronáutica, sem qualquer forma de remuneração;
Que a decisão de inscrever o Dr. Cristiano como auxiliar é de respeito a seu título
de cirurgião; Que o seu Whatsapp web é deixado aberto no consultório, para que as
secretárias possam responder contatos de clientes, apenas aqueles contatos em que
elas estão qualificadas para responder; Que sua antiga secretária, Srª Leia, tinha
salvas as tabelas de preços das principais cirurgias; Que durante o período que fez
a cirurgia na paciente Janes, o depoente estava cursando um curso, segunda e
terça, que comprimiu sua semana de atendimento de quinta a domingo; Que quando
o Sgt Leitum mandou sua mensagem, o depoente estava fazendo atendimento
ambulatorial; Que durante este período, sua secretária Leia estava no consultório;
Que durante esse período ela respondia aos pacientes como se fosse o depoente, nos
assuntos que saberia como responder, apenas questionando o depoente em casos de
dúvida com termos técnicos; Que, como disse em sua mensagem de voz mandada
para o Sgt Leitum, seriam feitos recibos emitidos nos nomes e CPFs do Dr.
Cristiano e da Izabel; Que havia instruído o Sgt para ir atrás do FUSEX descobrir
se teria como se reembolsar; Que se o FUSEX se negasse a reembolsar, o depoente
deixaria a critério da família se deseja pagar ou não, da mesma maneira que já
ocorreu no passado; Que tem cheques oriundos de soldados do EB, que operou em
ambiente não militar, que não foram depositados pois houve negação do FUSEX no
reembolso.” (Grifos nossos)
No que diz respeito ao suposto impedimento legal para a atuação do
cirurgião dentista, como auxiliar do Apelado na cirurgia ortopédica da Sra. JANE
LEITUM DE SOUZA, restou provado, nos autos, que o Dr. GILSON CRISTIANO
DE OLIVEIRA é cirurgião buco-maxilo facial, possuindo qualificação profissional e
conhecimentos técnicos adequados para que atuasse, como auxiliar, na cirurgia
realizada, segundo o Conselho Regional de Medicina do Paraná (Evento 189, item 2,
págs. 98/100)[
2].
Ademais, segundo o depoimento prestado pelo Dr. PAULO
AUGUSTO ROCHA, na época que trabalhou no HGeC, não era incomum que um
médico realizasse cirurgias, utilizando-se do seu próprio instrumental e fosse
auxiliado por profissional da saúde, não necessariamente médico. O Dr. PAULO
AUGUSTO ROCHA, ainda, afirmou que a cobrança pelo trabalho dos auxiliares era
um procedimento normal, ressaltando que competiria ao médico-cirurgião a escolha
dos mesmos, ressaltando, ainda, que não era necessário o cadastramento prévio,
para que estes ingressassem no centro cirúrgico do HGeC:
(...) Que conhece o Major Sallum; Que eram colegas, mas não frequentam a casa
um do outro, tem um relacionamento profissional; Que não tem relacionamento com
nenhum dos ofendidos, nem os conhece; Que ficou sabendo do assunto após ser
intimado; Que trabalhou no HGeC de 1994 a 2012, em 2013 tendo saído, que
durante todos esses anos, carecia de ajuda, muitas vezes operando com o próprio
instrumental; Que muitas vezes operou com auxiliar de enfermagem, até mesmo
7000846-70.2021.7.00.0000
40001356283 .V3
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

com anestesista; Que por vezes foi chamado pelo Major Sallum para auxiliar em
cirurgias de emergência, deixando que um Tenente ficasse no ambulatório
desempenhando suas funções momentaneamente; Que hoje não está mais no
Exército, mas que era muito comum o ocorrido de cobranças externas; Que os
pacientes eram avisados antes, até mesmo em cima da hora, para que resolvessem
os honorários com os civis; Que se lembra até mesmo de uma paciente, a Dona
Vera Santa Maria, esposa do Coronel Santa Maria, que foi operada de emergência
dessa maneira, informação que pode ser confirmada pela paciente; Que o Exército
não tinha lupas ou microscópios que são de grande importância para as cirurgias
de coluna; Que além da falta de materiais, havia a falta de ajuda, em especial para
cirurgias de emergência e urgência; Que acredita que foi uma situação de
urgência em que o Major Sallum se encontrou; Que se aposentou do Exército; Que
a cobrança de instrumentação por fora é aceita no regulamento; Que em situações
de emergência, o auxiliar pode ser qualquer pessoa, não precisa ser cirurgião;
Que a cobrança nos moldes da denúncia não é permitido, mas era feito; Que não
conhece nenhuma vedação legal ou ética para que um cirurgião dentista possa
atuar como auxiliar, pois o cirurgião dentista detém conhecimento parcial de
medicina; Que não conhece de nenhum fato desabonador à conduta do Major
Sallum, muito pelo contrário, só sabe de histórias positivas de pacientes a respeito
do Major; Que não sabe dizer qual a norma que veda a cobrança por fora, como
nos moldes da denúncia; Que não tinha acesso aos procedimentos que eram usados
para o reembolso nos casos de cobrança por fora no FUSEX; Que em casos
similares ao da denúncia, é feita a cobrança, emitido um recibo e entregue ao
paciente, para que este possa ir ao FUSEX pedir o reembolso; Que em sua
opinião, os auxiliares devem ser escolhidos pelo cirurgião, para garantir
compatibilidade técnica; Que não sabe dizer, institucionalmente, a responsabilidade
de pagar; Que sempre que precisava chamar um médico não credenciado no
FUSEX, informava a família, dava o contato do médico, até mesmo horas antes
da cirurgia; Que não intermediava os honorários de ninguém; Que os únicos casos
em que o pagamento foi dado na sua conta foi nos casos de instrumentadores;
Que a depender do caso, o Hospital não era informado de que teriam outros
profissionais trabalhando; Que teve 18 anos de atividade cirúrgica no HGeC; Que
não havia cadastro prévio para que se entrasse no centro cirúrgico do HGeC; Que
o que havia era uma expectativa de cordialidade em se apresentar antes, mas não
era uma necessidade; Que se recorda de um caso de acidente aéreo, em que chamou
um cirurgião de fora do sistema militar, para que ajudasse nas operações que
duraram por três dias, sem cadastro prévio do profissional no Hospital; Que em
casos o médico ajudante se apresenta após ajudar, em decorrência da urgência;
Que não era preciso que o médico fosse cadastrado no Hospital ou em nenhum
Fundo; Que a escolha de deixar para o paciente pagar direto ao médico auxiliar
era uma escolha sua, seria possível, também, que o paciente o pagasse e ele
entregasse para o médico auxiliar; Que entregava os recibos, no nome dos
médicos e auxiliares para os pacientes; Que no mapa cirúrgico apenas constam as
cirurgias eletivas; Que as cirurgias de urgência tinham, no máximo 72 horas de
espera antes da cirurgia; Que em cirurgias de emergência não há tempo seguro de
esperar; Que no caso concreto tratado, com a paciente em cadeira de rodas por
causa da pressão medular, teria, pessoalmente, operado no dia; Que, caso não
tenham médicos na caserna, é normal chamar médicos civis, de fora; Que se há
risco de paralisia, é necessário fazer o mais cedo possível; Que se a cobrança foi
feita pelo trabalho dos médicos auxiliares, é um procedimento normal; Que com a
emissão de recibos em nome da paciente, com os CPFs da equipe médica, para o
futuro reembolso do FUSEX, não é um procedimento problemático; Que, caso haja
7000846-70.2021.7.00.0000
40001356283 .V3
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

dúvida, abre-se uma sindicância para averiguar as necessidades da cirurgia; Que,
como perito, teria como averiguar, pelos exames, se a paciente precisava ser
operada; Que pelo que sabe, os Fundos de Saúde das diferenças Forças Armadas
possuem regulamentos parecidos; Que o Dr. Gilson Cristiano tinha capacidade
técnica de ser primeiro auxiliar; Que não se recorda do ano do acidente aéreo que
citou antes; Que não houve condecoração, por parte do Exército, das operações
feitas neste caso, apenas da Força Aérea; Que saiu do HGeC em Novembro de
2012; Que é possível que a legislação tenha mudado do seu tempo até o momento
dos fatos narrados na denúncia; Que também é possível que as regulamentações
do FUSEX tenham mudado;(...) (Grifos nossos.)
Nesse sentido, consta na sentença recorrida que, anteriormente ao fato
objeto do presente feito, outras cirurgias teriam sido realizadas no HGeC, com a
participação de equipes formadas por auxiliares civis não credenciados junto ao
referido Hospital:
“(...) Mesmo sem relevo penal, não é demasiado frisar que a participação de
auxiliares civis não credenciados em cirurgias no HGeC era corriqueira. Tanto
que até recentemente ela não era vedada. Apenas após o ocorrido neste processo
surgiu tal vedação, como se infere dos depoimentos das testemunhas 1º Sgt
FABRÍCIO ALMEIDA VIEIRA e Maj SÉRGIO ARAÚJO DAS CHAGAS. Eles citam,
sem especificar, normas atuais do HGeC nesse sentido, mas sem qualquer menção à
mesma vedação na época do fato em apreço. Tais relatos são corroborados pelo Cel
ALBINO JOSÉ DA CRUZ RENDEIRO, o qual admite que na época do fato dos
autos não havia controle das equipes que participariam das cirurgias. No mesmo
sentido, da falta de exigência de cadastro prévio da equipe auxiliar, temos o
testemunho de DANTE GIOVANI CARMINATI GREIN. Ele informa já ter
participado de cirurgias no HGeC sem necessidade de se cadastrar ou se
identificar. E também de PAULO AUGUSTO ROCHA, que informa ter atuado por
18 anos no Centro Cirúrgico do HGeC, período no qual não se exigia cadastro para
entrada e participação em cirurgias.(...)” (Grifos nossos.)
Assim, é possível verificar dos depoimentos que o cadastro prévio,
para a participação de profissionais civis em cirurgias realizadas no HGeC, somente
passou a ser exigido após o fato que ensejou a instauração do presente feito.
Tal situação reforça, ainda mais, o meu entendimento de que o Apelado
não tinha conhecimento a respeito da necessidade do cadastro prévio de auxiliares
para fins de atuação em cirurgias no HGeC.
Com relação às cobranças dos valores feitos pelo Apelado, creio que a
decisão do CEJ para a Aeronáutica mostrou-se correta, uma vez que não restou
configurada, nos autos, no meu entender, a prática delituosa descrita no tipo penal do
art. 305 do CPM por ausência de dolo. O Oficial médico pode ter infringido normas
administrativas internas do Hospital, ou mesmo se equivocado ao cobrar valores
pelos serviços de seus auxiliares, entendendo que seriam reembolsados pelo FUSEX,
mas não me parece razoável considerar tal conduta como criminosa.
7000846-70.2021.7.00.0000
40001356283 .V3
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

Ressalta-se que o Juiz Militar TC ADAILTON, citado nas Razões do
Recurso de Apelação do MPM, traz importante contextualização em seu Voto, em
relação aos fatos que foram objeto de instrução probatória, entendendo que a
conduta do Apelado mais se amoldar-se-ia a uma transgressão disciplinar do que à
prática do crime que lhe foi imputado:
“(...) O Dr. Miléo, ele trouxe, nas suas palavras, que houve erro de procedimento. O
Major Sallum errou por não seguir procedimentos específicos, que ele diz em seu
pronunciamento desconhecer, quando eu mesmo lhe fiz a pergunta. O Coronel
Rendeiro, aqui presente também, eu perguntei se, caso o Major Sallum tivesse
levado o caso a ele e dito que iria levar uma equipe civil, se seria autorizado, o
próprio Coronel Rendeiro, como Diretor do Hospital, disse que sim, que seria
autorizado, fosse um profissional médico, fosse um instrumentador. Portanto,
mesmo diante de todos os fatos trazidos por mim aqui e presentes também nos
autos, eu entendo que há sim a necessidade de uma reprimenda ao Major Sallum.
Não pelo Direito Penal, porque o Direito Penal, conforme a gente aprendeu nos
bancos escolares, é a ultima ratio. É privar o segundo bem maior de qualquer
pessoa, que é a sua liberdade. Mas esse fato, ele se amolda a uma transgressão
militar, uma transgressão disciplinar militar, que deve sim ser analisada sob o
cunho do Direito Administrativo, com a reprimenda específica que a Autoridade
que vier a apurar o fato lhe imponha. Não houve... houve sim a vontade de cobrar
do Major Sallum, mas a meu ver não houve o dolo penal. Não teve a vontade de
praticar o crime previsto no artigo 305 do Código Penal. Não teve essa vontade,
esse dolo de praticar a conduta reprovada pela sociedade. E aqui a gente entra na
culpabilidade. Se não há reprovação penal social, a meu ver, há sim reprovação
social administrativa. De forma que, do mesmo modo que o Dr. Arizona e o Major
Andrade, em termos penais, eu voto pela absolvição nos termos do artigo 439, 'b',
do Código de Processo Penal Militar. Esse é o meu voto.(...)” (Grifos nossos.)
Ante a tal fundamentação, achei por bem solicitar ao Exmo.
Sr. Comandante da Aeronáutica informações quanto à eventual instauração de
Procedimento/Processo Administrativo/Conselho de Justificação, referente ao Maj
QOMED MAURÍCIO SALLUM SEMAAN, relacionado aos fatos em apuração
na Ação Penal Militar Nº 7000179-02.2019.7.05.005 (Evento 18).
Em resposta ao solicitado, vieram os autos do Conselho de
Justificação, instaurado pela Portaria nº 547/AJUR - GABAER, de 2/6/2021, cuja
decisão foi pela JUSTIFICAÇÃO do Oficial (Evento 21).
Nesse sentido, transcrevo a Conclusão do Relatório do CJ e a decisão
do Comandante da Aeronáutica, cujos destaques corroboram, ainda mais, o meu
entendimento de que a decisão absolutória do Juízo sentenciante mostrou-se correta
e merece ser confirmada:
RELATÓRIO DO CONSELHO DE JUSTIFICAÇÃO
DA CONCLUSÃO
7000846-70.2021.7.00.0000
40001356283 .V3
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

Em face do acima exposto e do que consta nos autos:
CONSIDERANDO que a Comissão de Promoção de Oficiais (CPO) poderá
deliberar Conselho de Justificação especifico para analisar possíveis aspectos
demeritórios nas Fichas por perda dos Quadros de Acessos.
CONSIDERANDO que o Justificante não recebeu orientações em “fichas CPO-1”
e nem foi punido uma única vez pelas condutas analisadas neste Conselho de
Justificação.
CONSIDERANDO que em princípio as cobranças de valores não foram
destinadas a honorários médicos, e que foram coordenadas antecipadamente às
cirurgias e com o propósito de cobertura de materiais ou do profissional
instrumentador, já que a SARAM / FUSEX não ressarciria. Desta forma, ou a
cirurgia seria realizada neste formato, ou não poderia ocorrer na localidade de
Curitiba.
CONSIDERANDO, que este CJ não tem os recursos necessários a quebra de sigilo
bancário do justificante e seus instrumentadores para a realização de checagem
técnica da destinação dos recursos captados dos pacientes operados pelo Maj
Sallum.
CONSIDERANDO que os recibos e notas fiscais foram a principio entregues aos
pacientes, e que apenas em casos pontuais não foi possível haver esta entrega ao
paciente, pois o mesmo não foi encontrado para o recebimento das referidas notas,
por mudança de endereço/endereço invalido.
CONSIDERANDO que as substituições de recibos do Sr. ENNIO ocorreram, mas
que as mudanças foram em itens discriminatórios de detalhes dos procedimentos
cirúrgicos realizados, e que não foi percebido incialmente prejuízo, ou possíveis
segundas intenções nestas retificações específicas.
CONSIDERANDO que até a presente data ainda não houve abertura de Conselho
de Ética Médica no âmbito da Aeronáutica pela Diretoria de Saúde da Aeronáutica
(DIRSA), ou pelo Hospital de Aeronáutica de Canoas (HACO).
CONSIDERANDO que o Conselho Regional de Medicina do Paraná (CRM-PR)
arquivou o processo de sindicância instaurada naquele Conselho Médico, por não
encontrar indícios de infringência ao Código de Ética Médica (CEM).
CONSIDERANDO que não há orientações claras em legislação específica no
âmbito da DIRSA, e do Esquadrão de Saúde de Curitiba (ES-CT), no tocante a
utilização de materiais próprios do médico, ou da utilização de profissionais
auxiliares instrumentadores civis em cirurgias no Hospital do Exército.
CONSIDERANDO que tais condutas podem estar arraigadas na cultura da
organização, e poderiam ser corrigidas em suas origens, com diretrizes mais
claras em legislações, ou com procedimentos administrativos para aberturas de
processos para apurações de possíveis transgressões disciplinares, uma vez que
tais condutas não infringiram a ética, o pundonor militar, ou o decoro a classe.
7000846-70.2021.7.00.0000
40001356283 .V3
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

RESOLVE O CONSELHO DE JUSTIFICAÇÃO, por unanimidade; em JULGAR
o Justificante Maj QOMED MAURICIO SALLUM SEMAAN, considerando
JUSTIFICADO da acusação que lhe foi feita, tendo em vista o disposto na alínea
“c”, do inciso I, do art. 2º da Lei nº 5.836, de 5 de dezembro de 1972, determinado
que, lavrado o competente termo de encerramento, seja o presente processo
encaminhado ao Comandante da Aeronáutica, para fins de Direito. (Grifos nossos.)

DECISÃO DO COMANDANTE DA AERONÁUTICA
“De acordo com o disposto no artigo 19 da Lei complementar nº 97, de 9 de junho
de 1999, e no artigo 2, inciso I, alínea c, da Lei nº 5.836, de 5 de dezembro de 1972,
resolve:
ACEITAR o julgamento do Conselho de Justificação, nomeado pela Portaria nº
547/AJUR-GABAER, de 2 de junho de 2021, que considerou, por unanimidade, o
Maj QOMED MAURICIO SALLUM justificado.
Em consequência, determinar a remessa da integra dos autos ao Comando-Geral do
Pessoal para:
a) Apuração da conduta do justificante quanto a possível prática de transgressão
disciplinar, nos termos da ICA 111-6;
b) Seja reportado ao GABAER, tão logo possível, a solução adotada no âmbito do
Conselho de Ética Médica, conforme suscitado pelo Ministério Público Militar por
intermédio do Ofício nº 32/21-DI/PJM/Curitiba/PR (FL. 204);
c) Instauração de Sindicância com o fim de apurar eventuais condutas
semelhantes à perquirida neste procedimento, e que se encontram sintetizadas no
Libelo Acusatório (FL. 276), com as consequentes propostas para a melhoria do
Sistema de Saúde da Aeronáutica.”
Assim, embora a conduta do Apelado possa ter gerado algum tipo de
constrangimento por não se adequar ao procedimento normativo previsto
administrativamente para cadastro e participação de civis em cirurgias, bem como
para cobrança dos valores relativos aos seus serviços, percebe-se que essa não era
uma prática devidamente observada pelos médicos e cirurgiões militares que
trabalharam no HGeC, ao menos não até o fato que deu origem ao presente processo.
Dessa forma, não é possível concluir, dos fatos narrados na denúncia e
das provas produzidas em juízo, com absoluta certeza, que houve dolo por parte do
Apelado para o cometimento do crime do art. 305 do CPM, razão pela qual a
sentença absolutória deve ser mantida.
7000846-70.2021.7.00.0000
40001356283 .V3
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

Diante do exposto, voto no sentido de conhecer e de negar provimento
ao presente recurso, para manter, por seus próprios e jurídicos fundamentos, a
Sentença do Conselho Especial de Justiça para a Aeronáutica da Auditoria da 5ª
CJM, com fulcro no art. 439, “b”, do CPM.
Documento eletrônico assinado por CELSO LUIZ NAZARETH, Ministro Relator, na forma do artigo 1º,
inciso III, da Lei 11.419. A conferência da autenticidade do documento está disponível no endereço
eletrônico
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/externo_controlador.php?
acao=consulta_autenticidade_documentos, mediante o preenchimento do código verificador 40001356283v3 e
do código CRC 6e2c6324.
Informações adicionais da assinatura:
Signatário (a): CELSO LUIZ NAZARETH
Data e Hora: 7/11/2023, às 15:59:22
1. A Sexta Turma do Superior Tribunal de Justiça (STJ), ao julgar o AgRg nos EDcl no HC 601.533-SP,
decidiu que a independência das instâncias deve ser mitigada quando, nos casos de inexistência material ou de
negativa de autoria, o mesmo fato for provado na esfera administrativa, mas não o for na esfera criminal.
2. E é certo que tal parecer restou aprovado pela Câmara de Ética III do Conselho Regional de Medicina do
Estado do Paraná, em Sessão Plenária n.° 5154, de 25/11/2019 (evento 189, item 2, pág. 101).
7000846-70.2021.7.00.0000
40001356283 .V3
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR